Tribunal: TJBA
Processo: 8002453-44.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002453-44.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ALICE TRICOT PAES BARRETTO, CAUE HENRIQUE DE LIMA ALEXANDRINO

APELADO: ADEMIR DE ALMEIDA MEIRA

Advogado(s)
:
ARIANE BARBOSA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS DEVOLUÇÃO DO
VALOR CREDITADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos, determinou a cessação de descontos, ordenou a restituição em dobro dos valores cobrados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais, em razão de cobranças mantidas após o cancelamento de empréstimos e devolução do dinheiro pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do banco em manter os descontos após a devolução do capital configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se é exigível a comprovação de má-fé para a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se houve abalo que justifique a condenação por dano moral e se o valor fixado é proporcional; e (iv) saber se é cabível determinar à parte autora a devolução ou compensação dos valores inicialmente creditados em sua conta.

III. Razões de decidir

3. A continuidade dos descontos das parcelas no benefício previdenciário da parte autora, mesmo após a comprovação de devolução integral dos valores creditados por meio de boletos gerados pela própria instituição financeira, configura evidente falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco.

4. A restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida independe da comprovação de má-fé por parte do fornecedor, sendo aplicável como regra geral nas relações de consumo, exceto quando demonstrado engano justificável, o que não ocorreu no caso analisado.

5. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência de consumidor idoso, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral presumido, decorrente da própria gravidade do ato ilícito e da desorganização interna do banco.

6. A fixação da indenização por danos morais em dez mil reais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação pelos transtornos sofridos e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem provocar enriquecimento sem causa.

7. O pleito de devolução ou compensação dos valores creditados na conta da parte autora carece de fundamento, visto que os documentos juntados aos autos comprovam que o capital já foi devolvido à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A manutenção de descontos em benefício previdenciário após a devolução integral do capital do empréstimo configura falha na prestação de serviço, sujeitando a instituição financeira à devolução em dobro do indébito ante a ausência de engano justificável. 2. A privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa gera dano moral presumido e indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial; TJMG, AC nº 10000220208904001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, p. 10.06.2022; TJRJ, APL nº 00014101620218190079, Rel. Des. Andre Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, p. 13.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002453-44.2021.8.05.0141
, em que é apelante
BANCO FICSA S/A,
e apelado,
ADEMIR DE ALMEIDA MEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.